Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012237-03.2022.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública no 1009713-07.2022.8.11.0041, movida em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABÁ, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de realização, no prazo de cento e oitenta dias, de reparos no Posto de Saúde do bairro Renascer, priorizando a reforma do telhado e paredes.
Sustenta o Agravante que instaurou Inquérito Civil para apurar irregularidades existentes no Posto de Saúde desde o ano de 2017.
Argumenta que, admite-se a intervenção do Poder Judiciário, em se tratando de implementação de políticas públicas, objetivando mitigar os efeitos provocados pela omissão estatal, em caso de violação à direitos previstos na Constituição Federal.
Assevera que, deve-se reconhecer a possibilidade de utilização de verbas publicitárias e outras de caráter não prioritário, afastando-se a alegação de insuficiência orçamentária.
Afirma que encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização, no prazo de cento e oitenta dias, de reparos no Posto de Saúde do bairro Renascer, priorizando a reforma do telhado e paredes. Requer ainda, a comprovação da regularidade estrutural, demonstrando que os problemas foram sanados.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se, a ausência da plausibilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Compulsando os autos, verifica-se que, a pretensão in initio litis, consiste na realização de reparos e reformas em Posto de Saúde localizado no bairro Renascer, sanando especialmente os problemas no telhado e paredes, além de outros, tais como desligamento do padrão de energia elétrica e ausência de vidros em salas destinadas à esterilização, expurgo e depósito de rejeitos e materiais.
Ocorre que, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, inobstante as irregularidades constatadas, não se tem notícia de que estas comprometem o funcionamento da unidade de saúde ou a prestação dos serviços.
Ademais, eventualmente, a concessão da tutela de urgência, determinando-se a regularização de todos os vícios elencados, implicaria em esgotamento do objeto da ação.
De mesmo modo, evidencia-se que o Município demonstra que, fora providenciado um cadeado para que terceiros não tenham acesso ao quadro de energia elétrica, bem como foram instalados os vidros nas salas em que fora anteriormente constatada a ausência de proteção; ressaltando que, a realização de reparos no telhado e eventuais reformas, constam como prioridade e urgência para realização, até abril/2022. Assim, não vislumbro, nesta quadra processual, total inércia por parte do Agravado.
Oportuno ressaltar que o Posto de Saúde fora inaugurado no ano de 2018, e em que pesem as irregularidades verificadas pelo Ministério Público, mostra-se imprescindível que novas diligências sejam realizadas, para apurar se de fato as irregularidades permanecem, uma vez que a última inspeção fora realizada no ano pretérito.
Assim, em que pesem os fundamentos vertidos pelo Agravante, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, acaso a pretensão seja acolhida posteriormente.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito ativo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator